Tribunal: TJDFT
Processo: 0704586-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Na hipótese, em que pese a embargante afirme a ocorrência de omissão e contradição, observa-se que o acórdão proferido pela eg. 5a Turma Cível analisou a controvérsia devolvida à esta Instância recursal, de forma expressa, coerente e à luz da legislação incidente à espécie.
3. A contradição passível de análise na via estreita dos embargos de declaração é aquela existente na motivação lógica interna do próprio acordão recorrido, o que não se verifica no caso.
4. Consoante orientação do c. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.